Tribunal: CARF
Processo: 16692.720434/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720434/2016-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.411 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ISOLADA - ART. 18 LEI No 10.833, DE
2003
Recorrente
LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Brasília, que
julgou improcedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo a multa isolada de
150%, prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, aplicada após análise de procedimento
de compensação.
2.

A fundamentação da autuação se deu após análise das DCOMPs
28226.83384.080911.1.3.04-5900,
24340.57748.171011.1.3.04-5882
e
06855.67793.251111.1.3.04-7112, transmitidas respectivamente em 08.09.2011, 17.10.2011 e
25.11.2011. As referidas DCOMPs não foram homologadas em razão de haver indícios de
falsidade nas informações relativas aos créditos nelas consignadas, com base no Despacho
Decisório constante no PAF no 16349.720058/2012-14, cuja cópia foi juntada (fls. 31/35),
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720434/2016-94
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720434/2016-94

conforme Auto de Infração (fls. 49/52), no valor de R$ 1.627.743,42, cuja ciência se deu em
20.12.2016.
3.

Em impugnação (fls. 60/74), o sujeito passivo alegou que, diante da verificação da
inconsistência do pedido de compensação pela própria empresa, a mesma procedeu o
cancelamento da DCOMP em data anterior à análise do pedido ou do recebimento de intimação,
conforme preconizado pela IN RFB no 900, de 2008; que não recebeu intimação que embasou a
aplicação da multa aplicada; que é titular dos direitos creditórios, com base nas ações judiciais n°
90.00.01948-6 (ação ordinária) e n° 2007.34.00.026227-1 (execução), que tramitam na 15a Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (TRF1); que não houve conduta dolosa para
justificar a aplicação da multa isolada.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 111/118) por entender que o
contribuinte teve ciência da primeira intimação para apresentação dos documentos em
09.02.2012 (fls. 30), anterior a data da do cancelamento das DCOMPs, ocorrida em 16.05.2012,
entendeu ainda que houve dolo na conduta do contribuinte ao apresentar a DCOMP, concluiu
nessa linha a autoridade julgadora de primeira instância em razão de que inexistiam pagamentos
indevidos ou maior que lastreassem qualquer crédito; além disso, o contribuinte, devidamente
intimado a comprovar a origem de tais créditos, não se manifestou. Que a PGFN informou,
ainda, que os processos indicados como origem dos referidos créditos foram abertos por
servidores que não possuem atribuição para tal. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DECISÃO DEFINITIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
cancelamento de Declaração de Compensação.
FALSIDADE NA ENTREGA DA DCOMP. EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA DE
150%.
Declarações de compensação apresentadas com falsidade sujeitam-se à multa Isolada de
150%, incidente sobre o valor dos débitos indevidamente compensados.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA
DE
LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA.
VINCULAÇÃO E OBRIGAÇÃO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
FUNDAMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO EM ATOS NORMATIVOS.
Cabe ao Poder Judiciário manifestar-se sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade das
normas, por força do princípio da unidade jurisdicional. No âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, o julgador deve observar o entendimento da RFB expresso em
atos normativos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720434/2016-94

As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões judiciais,
no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 126/135), a Recorrente a repisa os argumentos da
impugnação, em especial que não tinha conhecimento do procedimento de análise das DCOMPs
quando solicitou o cancelamento em 16.05.2012, isto é, antes da ciência do Despacho Decisório
proferido no PAF no 16349.720058/2012-14, ocorrida em 04.07.2012 (fls. 37); que não teve
conhecimento das alegadas intimações, efetuadas em 09.02.2012 e 15.03.2012, cuja ciência não
se deu por pessoa autorizada conforme seus estatutos ou por seus diretores; que a imposição da
multa isolada de 150% deve ser fundada em demonstração da intenção dolosa de evitar, protelar
ou reduzir o valor do tributo (Lei no 4.502, de 1964, art. 71 a 73); aduz ainda não ser possível
arguir a presença do intuito de evitar ou protelar o pagamento de tributo uma vez que os débitos
informados encontram-se confessados na DCOMP; colaciona precedentes do CARF no sentido
de ser aceito o cancelamento da DCOMP antes da decisão administrativa; ao final requer o
provimento do presente Recurso e o cancelamento da multa isolada.
6.

Os fatos que motivaram o lançamento da multa isolada, o valor lançado e a
unidade lançadora são idênticos ao constantes no PAF no 16692.720006/2014-08, isto é,
decorrentes da não homologação de DCOMPs, conforme Despacho Decisório DERAT/SP
constante no PAF no 16349.720058/2012-14, relatados por este Conselheiro nessa sessão de
julgamento.
6.1.

Difere daquele processo, a autoridade lançadora, data de lavratura, 15.12.2016,
enquanto naquele a data de lavratura é 13.01.2014. A impugnação destes autos foi objeto de
julgamento pela DRJ/Brasília e no PAF no 16692.720006/2014-08, a DRJ Florianópolis.
7.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
8.

Como relatado, há fortes indícios de que o presente lançamento tenha ocorrido em
duplicidade, pois os fatos que motivaram o lançamento da multa isolada, em exato montante de
R$ 1.627.743,42, decorrem da não homologação das DCOMP no 28226.83384.080911.1.3.04-
5900, no 24340.57748.171011.1.3.04-5882 e no 06855.67793.251111.1.3.04-7112, transmitidas
respectivamente em 08.09.2011, 17.10.2011 e 25.11.2011.
9.

Tanto neste processo, cujo lançamento se perfectibilizou com a ciência em
20.12.2016 e naquele, constante no PAF no 16692.720006/2014-08, cuja ciência ocorreu em
17.01.2014, a fundamentação encontra-se descrita e fundamentada no Despacho Decisório
DERAT/SP constante no PAF no 16349.720058/2012-14.
10.

Os dois lançamentos foram efetuadas na DERAT/SP, todavia por Auditores-
Fiscais distintos e em anos diferentes. Igualmente, como já consignado, as impugnações foram
objeto de julgamento por DRJ distintas e, em relação a este processo, o sujeito passivo não faz
menção a duplicidade de lançamento.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720434/2016-94

11.

Todavia, há indícios relevantes de que se está diante de lançamento em
duplicidade, razão pela qual proponho que o presente processo seja encaminhado à DERAT/SP
para que informe se de fato este lançamento em duplicidade àquele efetuado no PAF no
16692.720006/2014-08.
12.

Concluindo-se pela duplicidade ou não do ato de lançamento, após ciência ao
sujeito passivo, estes autos devem retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital